Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727769-12.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO BATISTA GOMES RAFAEL DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA DEFESA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Na dosimetria, valorou negativamente os antecedentes criminais e reconheceu a agravante da multireincidência II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo no crime de receptação deve ser aferido com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto, não no estado subjetivo do agente, tomando-se como referência o comportamento do homem médio. 4. A posse de bem com origem criminosa, sem comprovação da licitude da aquisição, conduz à caracterização do delito de receptação, sendo insuficiente a simples negativa do réu desacompanhada de prova em sentido contrário. 5. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação. 6. Considerando os maus antecedentes e a multireincidência, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 156, caput, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 180, caput, do Código Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto os elementos constantes nos autos não demonstram que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Subsidiariamente, sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, defende a desclassificação para a modalidade culposa do delito, com a reforma na dosimetria da pena e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 156, caput, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 180, caput, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “O reexame do conjunto fático-probatório para absolver o réu ou desclassificar receptação dolosa para culposa é inviável na via do recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 2.246.116, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 12/12/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica” (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito, com a reforma na dosimetria da pena e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74